Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737565-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA ALVES TAVARES AGRAVADO: ANDERSON SANTOS DA SILVA, ANA CAROLINA DE ARMELIN RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA ALVES TAVARES contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação Estimatória c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 0707737-43.2025.8.07.0009, promovida por ANDERSON SANTOS DA SILVA e ANA CAROLINA DE ARMELIN RIBEIRO em desfavor da agravante e de ADALMIR CASTELO BRANCO FILHO, que decretou a revelia da agravante e indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentação da contestação (ID 245723572). Em suas razões recursais, a agravante, preliminarmente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta, em relação à revelia, que deve ser afastada em razão da ocorrência de erro sistêmico no PJe, que indicou prazo incorreto para apresentação da defesa. Assevera que a probabilidade do direito decorre da demonstração de cerceamento de defesa e da omissão do juízo quanto à análise da justiça gratuita. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela decretação da revelia, com efeitos processuais severos. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a revelia. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Por meio da decisão de ID 75949715, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade de corretora de imóveis, pela pessoa jurídica, e aqueles obtidos por todos os membros de sua família - declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses -, inclusive de seu marido. A agravante, por meio do petitório de ID 76345023, coligiu os documentos. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 76432825, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 76826550. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 76826550. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 14:27:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora